Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. ARTIGO .1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.
2.O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
3.Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que decidiu sobre prazo para venda de veículo penhorado. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO